Tribunal: TJDFT
Processo: 0714211-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0714211-25.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. AGRAVADO: ALEXANDRE GONCALVES, ANGELA MACHADO BOTELHO, MARSIL SALAMA, CLAUDIO AUGUSTO ALVES DIAS, FERNANDO CAETANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI - EPP, SUPORTE ASSESSORIA PARA POSTOS DE SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de retorno dos autos a esta Quinta Turma Cível para reapreciação do acórdão n. 1923552, mediante a análise da alegação deduzida em embargos de declaração de que “a Resolução do CONAMA, relativa ao processo de licenciamento ambiental, necessário para a substituição do SASC, pode levar até 6 (seis) meses para ser analisado, e até 12 (doze) meses nos casos que envolvem estudo de impacto ambiental, o que torna exíguo o prazo de 90 (noventa) dias fixado” (ID 71570267, págs. 10-12). Com a presente ação, os autores objetivavam o cumprimento da obrigação, pela ré, consistente na substituição de todo o sistema de abastecimento subterrâneo de combustíveis, nos termos da cláusula 6.3.2 do contrato firmado entre as partes (ID 56973692). O juízo de origem acolheu a pretensão autoral (ID 56974730), cuja sentença foi objeto de apelação pela Ipiranga Produtos de Petróleo S/A (ID 56974738), tendo a eg. 5a Turma negado provimento ao recurso (ID 61476422). Irresignada, a apelada opôs embargos de declaração, que foram rejeitados (ID 64488329). Na sequência, a ré interpôs recurso especial, que foi provido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (ID 71570267). Com o retorno dos autos, esta Relatoria intimou as partes, nos termos do despacho de ID 74019692. Sobreveio, então, a petição de ID 74285535, firmada pelo patrono de ambas as partes, noticiando a celebração de acordo. Mister anotar que advogados detêm poderes especiais expressos para transigir, conforme se verifica dos instrumentos acostados aos IDs 56974719 e 56973693, respectivamente. De acordo com o artigo 932, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 87, VIII, do Regimento Interno da Corte, incumbe ao relator homologar a autocomposição das partes. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo firmado entre as partes para que surta os efeitos legais e JULGO EXTINTO o processo, com fundamento no artigo 487, III, alínea "b", do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, baixem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Brasília, 26 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora